Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-35.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000205-35.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCELO SOUZA DO BONFIM

Advogado(s)
:
GONCALO LIRIO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP), EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
PERSPECTIVA DE GÊNERO.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INVIABILIDADE. AMEAÇA DE MORTE.
MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL DO MAGISTRADO.

AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
TEMA 1.197 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.

TEMA REPETITIVO 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERTINÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 147 do CP,
em contexto de violência doméstica,
fixando-lhe
a pena defini
tiva em
1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, a título de reparação dos danos morais sofridos, sendo-lhe concedido, ao final, o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há 7 (sete) questões em discussão: (i) analisar se é cabível a absolvição do acusado, por ausência de
dolo específico e fragilidade probatória
capaz de ensejar a condenação; (ii) definir se deve ser afastada a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável e fixar a pena-base no mínimo legal; (iii) estabelecer se é possível o afastamento da agravante insculpida no art. 61, II, “f”, do CP; (iv) verificar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (v) saber se é possível a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais, considerando o auxílio financeiro já prestado pelo acusado à vítima; (vi) avaliar a possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado e (vii) determinar se é cabível a apreciação do pedido de justiça gratuita por este Juízo recursal.

III. Razões de decidir

3
. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade do
crime de ameaça em razão do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, impossível cogitar-se da absolvição do Acusado.

4. No âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância,
qualificando-se como meio de prova de inquestionável importância.

5. Ausente qualquer vício na fundamentação utilizada para a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, mantenho o seu desvalor, bem como a pena-base fixada.

6. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, não caracteriza
bis in idem
, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.197).

7. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente aplicada pelo Magistrado sentenciante, razão por que não conheço do pedido, por ausência de interesse recursal.

8. Nos casos de violência doméstica, é cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, conforme entendimento do STJ no Tema 983. A indenização arbitrada observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e a condição econômica do réu.

9. O
quantum
arbitrado pelo Juiz
a quo,
a título de honorários advocatícios, em favor do Advogado Dativo

revelou-se desproporcional, por estar em desacordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual a majoração do valor dos honorários arbitrados é medida que se impõe.

10
. A análise
da matéria atinente à gratuidade da justiça
e hipossuficiência do Recorrente deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. Não conhecimento.

IV. Dispositivo

11. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000205-35.2022.8.05.0153
da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, sendo Apelante
MARCELO SOUZA DO BONFIM

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o
Recurso de Apelação interposto pela Defesa
e, nessa extensão,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
na forma do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.